Tribunal: STF
Processo: Rcl 70266
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Laguna, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5020246-83.2023.8.24.0000.



    Na petição inicial, o Município reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o acórdão reclamado indeferiu o pedido de inclusão do Ente financeiramente responsável no polo passivo, sob alegação de solidariedade entre os Entes Federados, compelido-o a arcar com o custo de internação particular de altíssimo custo, a despeito de não deter competência na regulação de internações de longa permanência.



    Aduz o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de Ação de Medida de Proteção a idoso com pedido de Tutela de Urgência de Acolhimento Institucional, autuada sob o nº 5002679-16.2023.8.24.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catariana em face do Município de Laguna/SC, objetivando internação compulsória da interessada ANNA MARIA MORAES DE MENDONÇA. 



    Foi deferida tutela de urgência e o Ente Municipal, ora Reclamante foi compelido a arcar com os custos decorrentes da internação compulsória da interessada em instituição de longa permanência para idosos (ILPI). No d. Juízo de origem, o Reclamante apresentou a legislação estadual e federal que indica a competência do Estado de Santa Catarina em promover as internações compulsórias no território catarinense, requerendo a inclusão do Ente Estadual no polo passivo da ação. Isso porque o Município de Laguna/SC, atualmente com 42 mil habitantes (Município de pequeno porte) foi compelido a arcar com o custo de internação particular, de altíssimo custo, não detendo competência na regulação de internações de longa permanência. 



    O pleito restou indeferido, sendo interposto recurso de Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em Acórdão de Relatoria do Des. SANDRO JOSE NEIS, a 3ª Câmara de Direito Público do TJSC decidiu por unanimidade negar provimento ao recurso interposto, fundamentando sua decisão em julgados do Tribunal recorrido que afirmavam a impossibilidade de inclusão de outro Ente no polo passivo, visto a solidariedade entre os entes federados no dever de prestação à saúde que emerge dos arts. 23, 196 e 198 da Constituição Federal. 



    (...)



    Nesses termos, foi interposto Recurso Extraordinário com base no art. 102, inc. III, alínea “a”, da CF/88, a fim de garantir observância da tese fixada no STF, no âmbito do Tema 793. 



    Denegado o Recurso Extraordinário, houve interposição de Agravo, já remetido a este C. STF, com agravo interno da r. decisão denegatória da Presidência, pendente de julgamento, o que demonstra o esgotamento das vias ordinárias a ensejar o presente reclamo.”



    Considera que “o Tema 793 é claro ao determinar a necessidade de identificação do Ente financeiramente responsável pela obrigação, incluindo-o no polo passivo, inclusive para permitir ressarcimento do ente que, mesmo sem competência, arcou com a obrigação”. (eDOC 1, p. 3)



    Alega que “embora a tese seja mais desenvolvida com relação a medicamentos/tratamentos não padronizados no SUS e a competência da União, não se pode ignorar sua aplicação aos casos em que determinado pleito é contemplado nas políticas públicas de um Ente Público a exemplo do SUAS, enquanto em outro não, como no presente caso, principalmente se consideradas as competências territoriais e os recursos financeiros entre um ente Municipal e um Estadual” (eDOC 1, p. 4).



    Afirma ser “nítido e incontroverso que a tese fixada no Tema 793 não trata de litisconsórcio facultativo, mas sim de litisconsórcio necessário, de modo que a parte pode ajuizar a ação, inicialmente, contra qualquer ente público. Porém, cabe ao Juízo orientar o autor a identificar o ente financeiramente responsável pela obrigação e ocorrendo a emenda a inicial, incluir o ente no polo passivo, mesmo que isso acarrete modificação da competência” (eDOC 1, p. 12).



    Salienta, ainda, que “O ente que regula os leitos é o ente que autoriza as internações e/ou liberações de vagas, de modo que o Município não detém competência para efetuar internações em leitos e instituições regulados pelo Estado. Portanto, resta demonstrado pela legislação específica e local, que, no âmbito de Santa Catarina, é do Estado de Santa Catarina a responsabilidade pelas internações em instituições de longa permanência, inclusive ILPI, utilizando-se das Políticas Públicas do SUS”. (eDOC 1, p. 18)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia sua cassação, “para determinar a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda e a verificação acerca da necessidade de inclusão da União, promovendo-se, em sede de execução, o devido direcionamento da obrigação ao ente competente e eventual ressarcimento do Município à luz do TEMA 793 RG”. (eDOC 1, p. 32)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Segundo o disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso, o Município reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020; grifei) 



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado não decidiu a controvérsia à luz da competência para o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos. Com efeito, verifica-se que a controvérsia posta nos autos de origem diz respeito a política pública de assistência social, consistente no acolhimento institucional de idosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), a qual se encontra, portanto, inserida no âmbito do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, e não do SUS - Sistema Único de Saúde. 



    Confira-se, a propósito, a ementa da decisão proferida pela origem: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO A IDOSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA IDOSA INTERESSADA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA. ALEGADA A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DA UNIÃO NA LIDE, NA CONDIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TESE AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793/STF AO CASO CONCRETO. DEMANDA QUE VERSA SOBRE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NÃO SOBRE SAÚDE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO E ADEQUADO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E COM LAÇOS FAMILIARES FRAGILIZADOS. DESNECESSIDADE, NO MAIS, DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ACOLHIMENTO QUE SE MOSTRA DIVERSO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PREVISTA NA LEI. N. 10.216/01. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (eDOC 4, p. 7)



    Transcrevo, ainda, os trechos pertinentes do acórdão reclamado:



    “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ingressou com Ação de Medida de Proteção a Idoso contra o Município de Laguna, almejando o acolhimento institucional da idosa interessada, em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), pública ou privada conveniada/subsidiada pelo Poder Público, pelo tempo que dela precisar. 



    Sobreveio decisão de concessão a tutela de urgência (...)



    Nesse contexto, o Município interpôs o presente Agravo de Instrumento na tentativa de reverter decisão desfavorável aos seus interesses. Adiante-se, contudo, não prosperar os argumentos trazidos na insurgência. 



    Dito isso, assim como consignei ao indeferir o efeito suspensivo almejado pelo Município de Laguna, acerca da tese de que a responsabilidade para o cumprimento da obrigação de promover o acolhimento institucional seria do Estado de Santa e da União, este Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o ajuizamento da demanda em desfavor de qualquer dos entes federativos (...)



    Além disso, não prospera a tese de litisconsórcio passivo necessário do Estado de Santa Catarina e da União, uma vez que inaplicável o Tema 793/STF ao caso, uma vez que a presente demanda diferencia-se das que versam sobre assistência à saúde, uma vez que o pedido não envolve o Sistema Único de Saúde (SUS), mas o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em política pública relacionada à assistência social.



    (...)



    Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 6º, prevê que ‘São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa constituição’. E complementa dispondo, em seu art. 230, que: ‘a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida’. 



    Além disso, nos termos do Estatuto do Idoso, ‘O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual,espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade’ (art. 2º da Lei n. 10.741/2003).



    (...)



    Esclarece-se, ademais, que a medida deferida na origem tem caráter de proteção do idoso e não se confunde com a internação compulsória, prevista na Lei n. 10.216/01, como faz crer o Agravante.” (eDOC 4, pp. 9-13; grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o ato reclamado abordou a matéria sob uma perspectiva diversa do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral. No caso ora analisado, tem-se discussão relacionada à implementação de política pública de assistência social direcionada ao idoso, consistente no acolhimento institucional de idosa em instituição apropriada, o que se insere, portanto, no âmbito do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, e não do SUS - Sistema Único de Saúde. 



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto do RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 66.243 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2024; grifo nosso)



    Na mesma linha, confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 55.235, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30.8.2022; Rcl 70.060, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6.8.2024.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente